Tribunal: TJPA
Processo: 0806165-86.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806165-86.2022.8.14.0133

APELANTE: JOSE MARIA DAMASCENO ALVES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0806165-86.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ MARIA DAMASCENO ALVES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADOS: JANAINE LONGHI CASTALDELLO e ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Preliminar de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de prova pericial. Discricionariedade do magistrado. Capitalização de juros. Legalidade. Taxas de avaliação de bem e registro de contrato. Cobrança válida. Seguro proteção financeira. Contratação regularmente firmada. Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ MARIA DAMASCENO ALVES contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato proposta em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

2.

O recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e, no mérito, sustenta a abusividade de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, tarifas bancárias e seguro proteção financeira.

II.
Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento de prova pericial;
(ii) estabelecer se as cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, tarifas bancárias e seguro proteção financeira são abusivas.

III.
Razões de decidir

4.

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme art. 370 do CPC. No caso, o contrato anexado aos autos permite o julgamento antecipado da lide, pois a matéria discutida é predominantemente de direito. Assim, inexiste cerceamento de defesa.

5.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. No contrato, há cláusula clara nesse sentido, tornando legítima sua incidência.

6.

As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são válidas, conforme entendimento do STJ no Tema 958, desde que haja prestação efetiva do serviço e valores não sejam excessivamente onerosos. Nos autos, há comprovação de que tais serviços foram prestados.

7.

A contratação do seguro proteção financeira é lícita quando voluntária e sem imposição do credor. O contrato demonstra que o apelante aderiu ao seguro de forma separada do financiamento, afastando a alegação de venda casada.

8.

Diante da legalidade das cláusulas contratuais questionadas e da ausência de abusividade na pactuação, deve ser mantida a improcedência da ação revisional.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência da ação revisional.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide e o indeferimento de prova pericial são legítimos quando a matéria controvertida for eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a solução da demanda. 2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 3. As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são legítimas quando efetivamente prestados os serviços e ausente abusividade no valor cobrado. 4. A contratação de seguro proteção financeira é válida quando não imposta ao consumidor e firmada em contrato apartado.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código de Processo Civil, arts. 370 e 355, I.

·

Medida Provisória 2.170-36/2001.

·

Súmula 541/STJ.

·

Tema 958/STJ.

·

Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24/09/2012.

·

STJ, AgInt no REsp 2095900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 15/12/2023.

·

TJ-MG, AC 10000205127830001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, julgado em 01/10/2020.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0806165-86.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ MARIA DAMASCENO ALVES
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que julgou improcedente a
ação revisional de contrato
(processo eletrônico em epígrafe), movida em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Em suas razões (PJe ID 23299844), o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito afirma que busca o equilíbrio da relação contratual através da revisão de tarifas de avaliação e registro do contrato e do título de capitalização. Argumenta que o valor financiado é substancialmente aumentado em decorrência da capitalização ilegal dos juros. Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 23299848).

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Passo ao exame da preliminar apresentada pela
apelante de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Conforme relatado, a parte recorrente suscitou preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de seu direito de defesa, haja vista que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial, julgando o feito antecipadamente.

Pois bem.

Quanto à controvérsia, entendo que não assiste razão à apelante, pelo que a preliminar suscitada deve ser afastada, senão vejamos.

A sentença de primeiro grau, no ponto, restou assim redigida:

“Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo (art. 370, CPC), sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o caso comporta o julgamento da lide na forma do art. 355, I, do CPC. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).”.

Ora, tais razões de decidir estão expressamente fundamentadas e em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria atualizada, não havendo qualquer correção a ser ultimada no excerto.

Como é cediço, nos termos do art.
370 do Código de Processo Civil, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Por sua vez, o parágrafo único de tal dispositivo legal ensina, ainda, que
“
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim sendo, ressai da lei a conclusão de que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a este deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa e dispensar os atos instrutórios impertinentes, inúteis ou meramente protelatórios.

Nesse sentido, trago à baila entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1638733 SP 2019/0371884-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Mais especificamente, é conclusão pacífica na jurisprudência que, nos casos como o que ora se analisa, em que a controvérsia se cinge no exame de abusividade de cláusulas contratuais,
a matéria é exclusivamente de direito
, cabendo tão somente ao Juízo aplicar a lei à hipótese,
mormente ao se considerar que os instrumentos contratuais questionados estão juntados ao processo desde o início da ação, constituindo por si mesmos elementos suficientes de convicção
.

Neste sentido, confira-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. (...)”
(TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

----------------------------------------------------------------------------

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA O INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. 1. Da preliminar de cerceamento de defesa: Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a este de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada, a teor do art. 370, parágrafo único do Código de Ritos. Com efeito, mostra-se acertada a decisão do Juízo a quo, ao indeferir a produção de prova testemunhal, pericial, ou documental, que se revelam totalmente desnecessárias à instrução dos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito, a qual autoriza o julgamento imediato das questões postas a desate (evidentemente após a formação de seu convencimento). Destarte, em razão prescindibilidade da produção de novas provas, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal vigente, já que o devido processo legal foi observado, cabendo ao julgador proferir sentença, em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC. Preliminar afastada. (...)”
(TJ-CE - AC: 01002041720178060001 CE 0100204-17.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2021)

Assim sendo, é medida de rigor
a rejeição da preliminar suscitada
, por não se evidenciar qualquer constrangimento ilegal ao direito de defesa da apelante, haja vista que a sentença se encontra bem fundamentada e reputa-se legítimo o indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, assim como, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
entendo acertada a sentença
a quo,
não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Passo a análise do mérito.

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a extensa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada,
como é, inequivocamente, o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277). Grifei.

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização de juros, isso porque, no contrato de ID num. 23299839 - Pág. 1, consta menção textual à taxa de juros anual de 19,56%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 1,50%.

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado em 10 de janeiro de 2022, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto, não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização de juros, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (M
edida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001)
.

Por conseguinte, friso
que, conforme a orientação consignada no verbete sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica às Instituições Financeiras a limitação de juros de 12% ao ano previstas na Lei de Usura, permanecendo válidas as disposições contratuais acordadas entre os ora litigantes.

Ilustrativamente, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. ORDEM DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, da matéria infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que o recorrente busca extrair da avença. 4. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015)

.............................................................................................

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que seja mantida a utilização da Tabela Price – Cabimento – Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato – Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10075923720178260405 SP 1007592-37.2017.8.26.0405, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 01/03/2013, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019)

...............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - REVISÃO DO CONTRATO - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - LEGALIDADE. Por não importar, a utilização da Tabela Price, necessariamente na prática de anatocismo, pois ausente a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, não há se cogitar de sua ilegalidade ou substituição por qualquer outra forma de amortização.
(TJ-MG - AC: 10000212067029001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

No mais, diante da analise contratual, o apelante impugna a cobrança de tarifas referentes a: registro de contrato e avaliação de bem.
De pronto, assevero, as cobranças são legitimas e devidamente apresentadas no contrato assinado (PJe ID 23299839 - Pág. 1),
assim como estão comprovados nos autos a prestação dos serviços de avaliação de bem (PJe ID 23299840) e registro de contrato (PJe ID 23299826 - Pág. 2). Ademais, não foram apresentadas provas nos autos de qualquer abusividade em sua efetivação. Neste sentido:

"(...)6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP),
firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema nº 958).

6.1. (...)

6.2.
Tendo sido demonstrado que o valor cobrado a título de custeio por serviços prestados por terceiros, corresponde a montante desembolsado para pagamento de com emplacamento, pagamento de IPVA e taxas do DETRAN, bem como de honorários do despachante, expressamente discriminados na cédula de crédito bancário, lícita se mostra a cobrança
.". (
Acórdão 1711882, 07176082920228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. – grifei)

------------------------------------------------------------------------------

“(...). O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1578553/SP -Tema nº 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso
. Caso em que é hígida a cobrança a título de Tarifa de Registro, uma vez que há previsão da referida tarifa no contrato estabelecido entre as partes e que restou comprovada a prestação do serviço relacionado à referida verba, na medida em que consta notícias do registro do gravame atinente à alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto da contratação em voga.".
(Acórdão 1763333, 07174896220228070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. – grifei)

No mais, é relevante destacar que o eminente Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, no âmbito dos recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros para a cobrança das denominadas tarifas administrativas bancárias.

Portanto, quanto as taxas de avaliação de bens e registro de contrato, frisa-se, não há ilegalidade do contrato. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
”.
(TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020 – grifou-se).

No mais, dos seguros, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, inclusive em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que" o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada "(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”.
(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Pois bem. Diversamente, existe nos autos contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que a autora optou e assinou o referido contrato (PJe ID
23299841
).

Por fim,
entendo acertada a sentença
a quo,
não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025